Tribunal: TJSP
Processo: 2260908-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Decisão de origem que indeferiu os pedidos de parcelamento das custas com edital e de participação em licitação sem a apresentação de certidão negativa de falência ou recuperação judicial – Inconformismo – Acolhimento em parte – É admissível, em benefício da empresa em recuperação judicial, o parcelamento das custas com o edital previsto no art. 52.

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Decisão de origem que indeferiu os pedidos de parcelamento das custas com edital e de participação em licitação sem a apresentação de certidão negativa de falência ou recuperação judicial – Inconformismo – Acolhimento em parte – É admissível, em benefício da empresa em recuperação judicial, o parcelamento das custas com o edital previsto no art. 52. § 1o, da Lei n. 11.101/05 – Apresentação de certidão negativa de recuperação judicial e falência não se trata de impedimento para a contratação com empresas em recuperação, mas, sim, de informação para auxiliar o ente público na tomada de decisão sobre a viabilidade da contratação, avaliando vantagens, desvantagens e riscos do negócio - O argumento de que a apresentação da certidão negativa de recuperação judicial e falência é exigência que dificulta a preservação da empresa (art. 47, da Lei n. 11.101/05) cede diante do fato de que a atuação do ente público é fundada no interesse público, o qual prevalece sobre o privado - Não é razoável impor ao ente público o risco de contratar com uma empresa com forte risco de insolvência no curso da execução contratual, prejudicando a execução das obras públicas e, por conseguinte, a satisfação do interesse público - Indeferimento do pedido de não apresentação da certidão negativa de recuperação judicial e falência – Decisão reformada em parte – Recurso provido em parte.